Tribunal: TJMT
Processo: 1033506-32.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033506-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA PEREIRA DO AMARAL - CPF: 362.360.551-49 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMETO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033506-32.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Creuza Pereira do Amaral

Claro S/A

Recorrida(s):

Creuza Pereira do Amaral

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. AUTORA QUE INFORMOU PROTOCOLO DE ATENDIMENTO NO QUAL A OFERTA FOI CONFIRMADA. RECLAMADA QUE NÃO APRESENTOU O TEOR DO ATENDIMENTO REALIZADO. ONUS DA PROVA INVERTIDO NO DESPACHO INICIAL. ARTIGO 30 DO CDC.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Se a consumidora alega que o valor da oferta ao contratar o plano de telefonia é diverso do valor constante da fatura e fornece o número de protocolo de atendimento em que a importância é confirmada, é ônus da reclamada trazer aos autos o teor do atendimento, ante a inversão do ônus da prova deferida no despacho inicial, ônus que não se desincumbiu.

A oferta vincula o contrato, nos termos do artigo 30 do CDC.

Restando evidenciado a ocorrência de cobranças acima do contratado, cujo problema não foi solucionado administrativamente consoantes vários números de protocolos de atendimentos informados, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para:
a)
determinar que a empresa mantenha a oferta de 50megas no valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), pelo período de 12 (doze) meses contados da contratação (23/06/2021), sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento;
b)
condenar a empresa, a restituição simples do importe
R$ 68,00 (sessenta e oito reais), a título de danos materiais, referente aos descontos indevidos na fatura de agosto de 2021
, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m. e, correção monetária (INPC), a contar do evento danoso ; e,
c)
indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito
.”.

A Autora, em suas razões recursais, pretende a reforma parcial da sentença para que a Ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e a Reclamada pugna pela reforma integral e a improcedência dos pedidos.

O caso em destaque se refere a cobrança acima do valor pactuado pelo plano de telefonia, pois, segundo a reclamante, a importância contratada foi de R$ 64,99, no entanto, na fatura constou o valor de R$ 132,99.

Ainda que a ré tenha informado que o valor do plano é de R$ 104,99, conforme recorte do contrato no corpo da contestação, tenho que a Autora informou que no atendimento realizado sob o número de protocolo
719214022790629, o atendente confirmou que o valor do plano era de R$ 64,99 e, como houve a inversão do ônus da prova por meio da decisão constante no id 121526534, cabia a reclamada trazer aos autos a gravação referente ao protocolo informado, ônus do qual não se desincumbiu. Frente a esse contexto, presumível a veracidade das alegações da Reclamante.

O artigo 30 do CDC é claro ao afirmar que
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Desta forma, o recebimento de cobrança acima do plano ofertado, cujo problema não é solucionado administrativamente, conforme protocolos de reclamações informados na inicial, fato este que configura como falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrente recebeu cobrança acima do pactuado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas, sem êxito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar o direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, bem como ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso a Autora não demonstrou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela Autora, resta prejudicado o recurso do Requerido.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente,
condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022